Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-07.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000813-07.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA VILELA DE SOUZA - CPF: 334.527.091-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LIRAGLUTIDA 3MG/ML. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6, 350 E 1234 DO STF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Liraglutida
3mg/ml, não incorporado ao SUS, destinado ao tratamento de obesidade.

A decisão impugnada considerou ausentes os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 350 e 1234, além da existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se foram atendidos os critérios fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (
ii
) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta
o interesse de agir, conforme o Tema 350 do STF; e (
iii
) saber se a prescrição médica particular desacompanhada de justificativa técnica robusta é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, entre eles a inexistência de substituto terapêutico e a demonstração de eficácia com base em evidência científica de alto grau.

A ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir, nos termos do Tema 350 do STF.

O parecer contrário da CONITEC e a existência de alternativas terapêuticas incorporadas reforçam a presunção de legitimidade dos atos administrativos que indeferem a dispensação do medicamento pleiteado.

A prescrição médica isolada, sem respaldo técnico-científico consistente, não é suficiente para afastar os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6 e 1234 do STF. 2. A ausência de pedido administrativo prévio afasta o interesse de agir, nos termos do Tema 350 do STF. 3. A prescrição médica desacompanhada de justificativa técnica fundamentada não afasta a presunção de legitimidade dos atos
administrativos.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Vilela de Souza, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer
n.o
1007697-92.2025.8.11.0003, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Liraglutida
3mg/
mL
, prescrito para tratamento de obesidade (CID E66.9).

A agravante alega urgência, fundamentada em laudo médico particular, sustentando a inexistência de eficácia das alternativas fornecidas pelo SUS. Afirma que o direito à saúde, aliado à dignidade da pessoa humana, justifica a antecipação dos efeitos da tutela. Requer, liminarmente, que o Estado e o Município sejam compelidos a fornecer o medicamento conforme prescrição médica.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, ambas no sentido de que o recurso deve ser desprovido. Alegam, em síntese, que a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade do medicamento, tampouco a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Reforçam que não houve pedido administrativo prévio nem impugnação fundamentada da decisão da CONITEC que rejeitou a incorporação da
Liraglutida
.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender presentes os elementos de urgência e necessidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, p
ortanto, conhecido. No mérito,
não
merece
provimento
.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de se impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis o fornecimento da medicação
Liraglutida
3mg/
mL
, não incorporada ao SUS, com base em prescrição médica particular.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 (RE 566.471), fixou tese no sentido de que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS só pode ser determinado judicialmente quando demonstrados, de forma cumulativa, os
seguintes requisitos:

registro do medicamento na ANVISA;

inexistência de substituto terapêutico incorporado;

comprovação de imprescindibilidade do fármaco, com base em evidência científica de alto grau (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas);

pedido administrativo prévio, com negativa expressa ou mora injustificada.

Posteriormente, o STF consolidou esse entendimento no Tema 1234 (RE 1.366.243), exigindo ainda que a decisão judicial que afasta a conclusão da CONITEC fundamente-se em elementos técnicos e científicos igualmente consistentes.

No caso concreto, embora a
Liraglutida
possua registro sanitário na ANVISA, a agravante não comprovou a inexistência ou ineficácia dos substitutos terapêuticos padronizados pelo SUS. O parecer técnico do NAT-JUS, juntado aos autos, expressamente reconhece a existência de alternativas viáveis, como Sibutramina e
Orlistat
, já incorporadas à rede pública, e em nenhum momento se demonstra que essas alternativas foram ineficazes para a autora.

Ademais, não consta nos autos comprovação de pedido administrativo prévio formulado à rede pública de saúde, tampouco negativa formal por parte do ente público, o que, conforme orientação firmada pelo STF no RE 631.240 (Tema 350), implica ausência de interesse processual. A parte sequer tentou resolver a demanda na via administrativa, transferindo diretamente ao Poder Judiciário a responsabilidade por uma decisão técnico-política que cabe, originariamente, ao gestor público.

Outro ponto relevante: o medicamento foi expressamente rejeitado pela CONITEC para a indicação pretendida (tratamento da obesidade), por meio de ato administrativo fundamentado em critérios de eficácia, segurança e custo-efetividade. Esse ato goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo indispensável, para afastá-lo judicialmente, a demonstração concreta de equívocos técnicos ou jurídicos, o que não ocorreu no caso.

A prescrição médica particular — embora relevante — não é suficiente por si só para impor o fornecimento de medicamento não incorporado, sobretudo quando não lastreada em evidência científica robusta. A ausência de respaldo em ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas de alto nível compromete a força probatória do laudo juntado pela agravante.

Por fim, o pedido de bloqueio de verbas públicas, contido no agravo, não se justifica diante da ausência de demonstração de ilegalidade ou abuso de poder pelos entes demandados. Tal medida é excepcionalíssima e pressupõe resistência ou descumprimento injustificado de ordem judicial, o que sequer está configurado na hipótese.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais e constitucionais que autorizem a intervenção judicial na política pública de incorporação de medicamentos, a manutenção da decisão agravada se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025